Tribunal: TJPA
Processo: 0010143-42.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010143-42.2018.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO DE SOUSA DIAS, JAIRA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0010143-42.2018.8.14.0005

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FLAVIO DE SOUSA DIAS e JAIRA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). UHE BELO MONTE. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). NÃO COMPROVAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR AUTÔNOMO NA DATA DE CONGELAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS INÚTEIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença de improcedência em ação de

obrigação de fazer e indenizatória movida contra a Norte Energia S.A. Os autores pleiteiam reassentamento (RUC) e danos morais por impactos da UHE Belo Monte, alegando constituírem "família convivente" autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado e o preenchimento dos requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para concessão de unidade habitacional e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, arts. 355, I e 370). Não comprovada a residência no imóvel ou a autonomia do núcleo familiar até a data do "congelamento" (25/01/2013), requisitos essenciais do PBA, impõe-se a manutenção da improcedência. Ausentes os pressupostos para a distribuição dinâmica do ônus da prova ou para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito é válido quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal reputada inútil pelo juízo, nos termos dos artigos 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A inclusão em programa de reassentamento urbano coletivo, como o previsto no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte, exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como a constituição de núcleo familiar autônomo com independência funcional e financeira na época pertinente.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, não se aplica de forma indiscriminada, dependendo da existência de elementos mínimos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 80, VII; 81; 355, I; 370; 371; 373, I e II, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Apelação Cível nº 0812913-21.2024.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJPA – Apelação Cível nº. 0010123-51.2018.8.14.0005, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2023; TJPA, Apelação Cível, nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLAVIO DE SOUSA DIAS
e
JAIRA RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 12239892), que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da
NORTE ENERGIA S.A.
, objetivando o reassentamento em Unidade Habitacional no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e indenização por danos morais.

Na origem, os autores alegam viver em união estável desde 2007 no imóvel localizado na Rua Acesso Cinco, nº 520, Bairro Aparecida, em Altamira/PA. Afirmam que o imóvel foi impactado pela UHE Belo Monte e que, embora o proprietário (padrasto do autor) tenha sido indenizado, os autores constituíam um núcleo familiar autônomo ("família convivente") com rendimentos próprios e um filho nascido em 2013, o que lhes daria direito a uma unidade autônoma no RUC, conforme o Plano Básico Ambiental (PBA). Os autores requerem (ID 12239842) antecipação de tutela para remoção imediata para uma casa no RUC; condenação da ré à concessão da propriedade definitiva de uma unidade no RUC; pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 salários-mínimos; e exibição da pesquisa socioeconômica completa do imóvel.

O juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente (ID 12239892 – Pág. 01/05), entendendo que a documentação era suficiente. Fundamentou a improcedência na ausência de provas de que a autora Jaira residia no imóvel na data do "congelamento" (25/01/2013) e que o autor Flavio constava no cadastro de 2011, apenas como filho solteiro e dependente, não comprovando independência financeira ou constituição de família própria na época.

Irresignado, os autores interpuseram o presente apelo (ID 12239893),

suscitando:
cerceamento de defesa
, quanto ao julgamento antecipado impediu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal, essenciais para comprovar a união estável e a autonomia do núcleo familiar;
vício de fundamentação
: afirmam que a sentença não enfrentou argumentos como a gravidez da autora na época do cadastro (Pág. 6/10);
distribuição dinâmica do ônus da prova
: defendem que a ré, por deter os cadastros e maior poder econômico, deveria provar a inexistência do direito (Pág. 4); e
violação ao PBA
: sustentam que preenchem os critérios de "família convivente" e que foram ilegalmente excluídos.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (ID 12239903), a empresa apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que os autores não trouxeram prova documental contemporânea ao congelamento das ocupações. Aduz que a declaração de união estável é de 2015 (posterior ao fato) e que a criança nasceu após a data limite. Sustenta que não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e a prova oral isolada não superaria a documental.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30971529)
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de matéria patrimonial disponível envolvendo partes maiores e capazes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, o direito da Apelante à concessão de unidade em assentamento urbano com pagamento de indenização.

II. Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento da produção de prova testemunhal.

Verifico que diante do reconhecimento da ilegitimidade da União e do IBAMA, os autos, que originalmente tramitaram perante o Subseção Judiciária Federal da Altamira, em razão do declínio de competência foram encaminhados ao Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira. O juízo de origem conforme consta no ID 12239889, intimou as partes para que indicassem os pontos controvertidos e as provas que pretendiam produzir.

A Defensoria Pública apresentou sua manifestação enumerando os pontos controvertidos, pugnando pelo depoimento pessoal dos requerentes, requerida e oitiva de testemunhas.

O Juízo julgou antecipadamente a lide. Ao analisar o fato, consignou que
“o documento de fl. 176/177, descreve que o autor era solteiro e residia sozinho com seus pais no imóvel,
não fazendo qualquer referência à requerente Jaira Rodrigues da Silva, não havendo comprovação de que constituía uma família com independência financeira e funcional do núcleo familiar principal até a época do congelamento
”
e ainda aduziu
“que o padrasto do autor foi indenizado pela requerida
em virtude da desapropriação do seu imóvel, incluindo as referidas benfeitorias...
”. (ID 12239892, pág. 04)

Além disso, observa-se no ID 12239845 (pág. 08), que o nascimento do filho dos autores se deu em 16/08/2013, após a data limite para novas ocupações indenizáveis ("data de congelamento") que foi fixada em 25/01/2013.

Analisando os autos verifico que o Magistrado pautou seu convencimento com base nos elementos de prova constantes nos autos, especialmente os documentais, que demonstram que na época (ID 12239854, pág. 14), residiam no imóvel o senhor
Carlos Alberto de Oliveira Pereira
e
Lucineide de Sousa Pereira
, respectivamente, padrasto e a genitora do autor/apelante
Flávio de Souza Dias
. Já o documento de ID 12239855 (pág. 05), consta o nome de todas as pessoas que residiam no imóvel e faziam parte do núcleo familiar, composto de quatro pessoas, a qual não estava a senhora
Jaira Rodrigues da Silva
(autora/apelante).

O juiz poderá julgar antecipadamente o mérito da demanda quando verificar que a produção de outras provas é desnecessária, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Compete ao magistrado, ainda, indeferir a realização de provas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, conforme dispõem os arts. 370 e 371 do CPC.

No mesmo rumo, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.1. De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide.2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Min. João Otávio de Noronha).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Min. Luis Felipe Salomão).

Guardada a particularidade do caso, cito julgamento desta E. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por K C DO VALE contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por MORADA SANTARÉM SPE LTDA, que buscou a restituição de R$ 28.800,00, pagos indevidamente por erro administrativo. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Requerida à devolução do valor, devidamente corrigido e acrescido de juros. A parte ré alegou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal considerada essencial pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, com resolução de mérito, quando entender desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O magistrado possui liberdade para indeferir provas inúteis ou protelatórias com base nos princípios da livre admissibilidade e do livre convencimento motivado, conforme artigos 370 e 371 do CPC.

A controvérsia estava suficientemente instruída com prova documental, incluindo comprovantes bancários e planilhas, o que tornou dispensável a instrução testemunhal.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é válido quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal reputada inútil pelo juízo, nos termos dos artigos 370 e 355 do CPC.

A apelação que impugna ao menos um fundamento da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-PA, Apelação Cível nº 08029494920198140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 05.08.2025.
(TJPA – Apelação Cível, nº 0812913-21.2024.8.14.0051, Des. Rel. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2026).

Além disso, conforme já consignado, o caderno processual contém todos os elementos probatórios suficientes à adequada elucidação dos fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Do mesmo modo, não se verifica
vício de fundamentação
, uma vez que os fundamentos que embasaram o convencimento do magistrado foram devidamente expostos de forma clara e suficiente.

Quanto a
distribuição do ônus da prova
, como regra,
prima facie
, incumbe ao autor quando se trata de fato constitutivo do direito e ao réu quando esse argumenta a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão contra si pleiteada, conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

42. Ônus dinâmico da prova.
Quando for muito difícil para a parte produzir a pro
va, mas a parte contrária tem facilidade de o fazer, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, em decisão fundamentada,
até o saneamento e a organização do processo
(art. 357, III), conferindo à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.)

Todavia, no caso vertente, a natureza da causa não justifica a
distribuição dinâmica do ônus da prova
. Isso porque extrai-se do acervo probatório que constam os documentos necessários a formar a cognição sobre o fato, de modo que eventuais depoimentos não teriam o condão de modificar o que está documentado. A falta de outros elementos contemporâneos idôneos impede o reconhecimento do direito.

Nesse sentido, em caso análogo de reassentamento por conta da implantação do empreendimento Usina Hidrelétrica de Belo Monte, colaciono julgado deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL. FALTA DE PROVAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA.

1- In casu, anoto que a apelante não se desincumbiu de provar os fatos alegados, a teor do art. 373, I do CPC/15, tendo em vista que não comprovou a sua inscrição no cadastro socioeconômico, bem como o enquadramento nos critérios de elegibilidade que lhe garantiria o recebimento das indenizações requeridas.

2- A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1º do CPC/15 não deve impor à parte que recebe o encargo a produção de prova de elemento com evidência impossível ou oneroso.

3- Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

(TJPA – Apelação Cível nº. 0010123-51.2018.8.14.0005, Rel Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2023).

Em relação a
violação ao PBA
, os apelantes sustentam que preenchem os critérios de "família convivente" e que foram ilegalmente excluídos, todavia, no ID 12239855 (pág. 05), para fins de levantamento do grupo familiar, à época, constavam apenas quatro nomes, do apelante Flávio de Souza Dias e seus familiares, sem constar o nome da sua companheira/apelante Jaira Rodrigues da Silva. Portanto,
não se comprovou a condição de família convivente
, pelo que o pedido deve ser julgado improcedente. Assim tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;
(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA,
tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

A
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A

inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 22/03/2022; TJPA, Ap. Cível nº 0010141-72.2018.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 12/03/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume os termos da sentença.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026